Tribunal: STF
Processo: Rcl 8248
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 77: NÃO CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.